Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-42.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000043-42.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000018-14.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 03/06/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Inexistindo, em análise perfunctória, ilegalidades no Processo Administrativo Disciplinar que culminou na aplicação da pena de demissão do agravante da Polícia Militar de Minas Gerais, mostra-se ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sérgio Henrique Soares e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Henrique Soares contra decisão do meritíssimo juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação ordinária – Processo n. 2000018-14.2024.9.13.0005 –, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a defesa alegou que o agravante ajuizou a ação ordinária – Processo n. 2000018-14.2024.9.13.0005 – e requereu, no mérito, a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 111.164/22-CPM e, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do PAD e do seu andamento. Informou que, após o ajuizamento da ação, sobreveio decisão do último recurso interposto junto ao governador do Estado de Minas Gerais, ensejando o trânsito em julgado do processo disciplinar e a emenda do pedido inicial na presente ação que requereu, além da anulação do ato punitivo e a suspensão dos efeitos do PAD, com a sua reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Afirmou que o pedido liminar se fundamentou na existência de vícios processuais ocorridos durante o PAD, dentre eles a incidência da prescrição da pretensão punitiva e a ausência de tipicidade. Disse que o juízo a quo indeferiu o pleito liminar alegando ser prematuro concluir pela verossimilhança das alegações, haja vista a presunção de legalidade dos atos administrativos e a ausência do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou que o indeferimento do pedido liminar somado à demora natural do exame do mérito da ação ordinária são circunstâncias que prejudicam o agravante, pois, além da ausência de salário, ele está sem as prerrogativas inerentes à função policial, sem o porte de arma de fogo, e com a sua segurança e a de seus familiares ameaçada, fatos estes que constituem em “periculum in mora”. Ressaltou que o autor, ora agravante, demonstrou, na petição inicial e em sua emenda, a incidência da prescrição da ação disciplinar, nas condutas imputadas ao autor, supostamente ocorridas nos dias 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18, e demonstrou a causa de absolvição (não constituir o fato infração disciplinar), nas condutas a ele imputadas, supostamente ocorridas nos dias 07/02/19 e 22/02/19. Aduziu que a prescrição da ação disciplinar é matéria de ordem pública, a ser reconhecida de ofício pelas autoridades, não se tratando de ponto de vista ou versão unilateral. Afirmou que o “fumus boni iuris” resta caracterizado na prescrição da ação disciplinar e na atipicidade da conduta transgressivo disciplinar. Alegou que os fatos ocorridos nos dias 31/07/18, 30/09/18 e 14/10/18 foram abarcados pelo instituto da prescrição, nos termos do artigo 508 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos Disciplinares da Polícia Militar de Minas Gerais (MAPPA), pois o Governador do Estado decidiu definitivamente o feito no dia 31/01/2024, ou seja, cinco anos após a ocorrência dos fatos. De acordo com a defesa, a administração militar deveria ter arquivado o processo, nos termos do artigo 510 do MAPPA, haja vista a incidência da prescrição nos fatos descritos nos itens 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 da Portaria do PAD. Para corroborar o esposado, colacionou jurisprudências nesse sentido. Ademais, alegou que o agravante não praticou as condutas transcritas nos itens 1.2.4 e 1.2.5, ocorridas supostamente nos dias 07/02/2019 e 22/02/2019. Disse que os diálogos descritos na portaria do PAD foram estabelecidos entre o militar – Cb PM Jeferson –, suposto integrante da organização criminosa Hexagrama e o civil “Danone”, que seria líder da OrCrim. Afirmou que o nome “Serginho” é citado nos diálogos, porém nenhuma conduta criminosa é apontada para os dias 07/02 e 22/02/2019. Segundo a defesa, as acusações descritas no PAD (itens 1.2.4 e 1.2.5) não foram praticadas pelo agravante, não podendo, por esse motivo, serem utilizadas para motivar a sanção de demissão. Alegou que a transgressão disciplinar a ele imputada [art. 13, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)] ao agravante exige a prática de uma conduta, não tendo sido indicado nas acusações descritas nos itens 1.2.4 e 1.2.5 qualquer comportamento capaz de comprovar que o agravante tenha praticado fato violador da honra ou do decorro da classe. Disse que cinco condutas foram imputadas ao agravante no PAD, três delas estão prescritas (1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3) e duas (1.2.4 e 1.2.5) não indicaram a participação do ex-Cabo PM Sérgio Henrique Soares, ora agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De acordo com a defesa, a administração militar concluiu não ter sido possível provar a participação do agravante nos fatos ocorridos nos dias 07/02/19 e 22/02/19. Para corroborar o alegado, colacionou trechos da decisão exarada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alegou que o governador do Estado, ao analisar as teses defensivas, se limitou a dizer que a citação do nome “Serginho” nos diálogos ocorridos nos dias 07/02 e 22/02/19, entre o Cb PM Jeferson e Danone, já sugere que o agravante esteja envolvido com a Organização Criminosa (OrCrim). Ainda, de acordo com a autoridade, a inclusão do nome do agravante na lista de convidados para o evento na Boate Observatório comprova o envolvimento dele com a OrCrim. Segundo a defesa, a alegação da autoridade não merece prosperar, haja vista que a administração militar não conseguiu provar a existência da lista de convidados para o evento, tampouco a presença do agravante na Boate Observatório no dia 07/02/19. Disse que não há nos autos provas capazes de demonstrar o envolvimento do agravante com a OrCrim, pelo contrário, existem apenas, frágeis presunções, o que não se pode admitir, por flagrante violação ao princípio da legalidade. Alegou que, no diálogo do dia 22/02/19, foi citado o nome de outro militar – Cb Passos –, que também não tinha envolvimento com a OrCrim, não foi acusado e não respondeu a qualquer processo. Salientou que as provas constantes no PAD deixam claro que a expressão “fácil, fácil, só tem gente nossa na viatura” citada no diálogo se referia aos integrantes da Equipe GEPAR. Disse que a tese defensiva – ausência de conduta praticada pelo agravante nos dias 07/02 e 22/02/2019 – não foi analisada pelo governador do Estado. Por fim, alegou que os elementos necessários para a concessão da liminar – existência de perigo na demora e fumus boni iuris – foram devidamente comprovados, devendo ser suspensos os efeitos do PAD de Portaria n. 111.164/22 – CPM, bem como ser determinada a imediata reintegração do agravante às fileiras da PMMG. Ao final, requereu o conhecimento do presente recurso e o seu provimento, para reformar-se a decisão interlocutória objurgada. Pugnou, ainda, pelo deferimento liminar da tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, I, 3 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do PAD de Portaria n. 111.164-22-CPM e a imediata reintegração do impetrante à PMMG. Este relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou que fosse o Estado de Minas Gerais intimado, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do CPC, para apresentar sua resposta (Evento 05). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento (Evento 12). Em síntese, alegou que os argumentos trazidos pelo agravante e as provas que instruíram o recurso não veicularam elemento capaz o suficiente para modificar a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que o agravante se limitou a reproduzir os argumentos ponderados na inicial, sem, contudo, trazer qualquer fundamentação nova, ou prova cabal a fim de comprovar os vícios insanáveis no PAD, ônus que recaia a ele demonstrar, por força do artigo do artigo 373, inciso I, do CPC. Ressaltou que os atos da administração militar gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade (art. 37, CR/88), sendo necessário que o agravante demonstre os supostos vícios e irregularidades alegados, sob pena de indeferimento do pleito. Destacou também que, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a comprovação da presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Disse que não há nos autos a comprovação dos elementos fáticos ou jurídicos alegados pelo agravante que afastam a presunção da legitimidade do ato administrativo praticado pela Administração Militar e que corroboram as teses sustentadas no recurso. Por fim, afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente em seu artigo 1º, caput e §3º, veda a sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença, cumulativa, dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – autorizadores da concessão da tutela de urgência que foi indeferida pela decisão agravada. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)." [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Partindo dessa premissa e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os diversos vícios apontados que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o ora agravante foi submetido ao PAD de Portaria n.1 11.164/22 – PAD/CPM, sob os seguintes fundamentos: [...] 1.1 aflorou da documentação anexa que o n. 149.457-4, Cb PM Sérgio Henrique Soares, lotado no 61º BPM/3ª RPM, teria adotado, em tese, condutas administrativas-disciplinares incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. 1.2 Consta que o acusado teria colaborado com uma organização criminosa (OrCrim) que permaneceu ativa pelo menos no período de 2017 a 2020, liderada pelo civil J.M.P conhecido como “Danone” que se estruturou na Região Metropolitana de Belo Horizonte para a exploração de jogos de azar (máquinas caça-níqueis) lavagem de dinheiro e corrupção, utilizando símbolo próprio – a imagem de um hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade; 1.2.1 Nesse contexto, no dia 31/07/2018 dois policiais militares supostos integrantes da OrCrim teriam encaminhado à “Danone” prints de conversas entre o acusado e a proprietária de um bar que queria informações sobre “Danone”. Então, “Danone” teria indicado o que deveria ser dito pelo acusado, o qual é apontado por um dos policiais militares como sendo “amigo nosso” (Processo 200407-41.2020.9.13.0004 MG, Evento 1, DOC31, Página 1, Página 15); 1.2.2 No dia 30/09/2018 o acusado compunha a guarnição policial responsável pelo registro do REDS n. 2018- 043766250-001 e teria participado do desvio de uma máquina caça-níquel e peças (monitores, noteiros e placas), que teriam sido entregues a “Danone”, mediante o pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a serem divididos pelos três integrantes da guarnição (Processo 2000407- 41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC68, Página 8, DOC69, Página 2); 1.2.3 No dia 14/10/2018 o acusado compunha a mesma guarnição policial, responsável pelo registro do REDS n. 2018- 045940600-001, e teria participado do desvio de uma máquina caça-níquel e peças (noteiros, monitores e pen-drives), que teriam sido entregues a “Danone”, mediante o pagamento de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) – (Processo 2000407- 41.2020.9.13.0004/MG, Evento 1, DOC69, Página 4/Página 5; Evento 1, DOC24 Página 3/Página 5); 1.2.4 No dia 07/02/2019 “Danone” teria presenteado integrantes/colaboradores da OrCrim com a reserva de um “lounge” e o pagamento de entradas na boate “Observatório”, ocasião em que “Danone” sugeriu que o acusado fosse convidado. Então, o interlocutor de “Danone” confirmou a presença e encaminhou os nomes do acusado e da companheira dele, para que “Danone” colocasse em uma lista (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004 MG, Evento 1, DOC25, Página 14; DOC26, Página 2); 1.2.5 No dia 22/02/2019 “Danone” teria perguntado a outro policial militar, suposto integrante da OrCrim, se seria possível “passar” em determinados endereços (locais de exploração de máquinas caça-níqueis), inclusive fora da área de atuação da guarnição, sendo que o militar teria respondido que seria “fácil, fácil” e que estaria “só gente nossa” na viatura, citando o nome TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do acusado (Processo 2000407-41.2020.9.13.0004 MG, Evento 1, DOC26, Página 5); Nesse sentido e com fundamento no art. 508 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 e nas Súmulas 1 e 3 deste TJMMG, deve ser afastada a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto a exordial acusatória faz menção a fatos ocorridos em 31/07/18, 30/09/2018, 14/10/2018, 07/02/2019 e 22/02/2019, e a decisão do recurso disciplinar interposto perante o Governador de Minas Gerais foi publicada em 01/02/2024 (Evento 9, COP8, pág. 16). Da mesma forma, não há que se falar em atipicidade ou ausência de comprovação da transgressão disciplinar, pois os elementos e fundamentos constantes na solução do PAD objeto dos autos (Evento 1, COP35) demonstram o contrário. A título exemplificativo, colaciono a conclusão da decisão do Comandante-Geral da PMMG: 1.19 ante o exposto, conforme se depreende do acervo probatório, ficou evidenciado que o acusado colaborava com o 3º Sgt PM E.C.S. e com o Cb PM J.S.M., seus companheiros de guarnição, e com o 3º Sgt PM D. S. R., comandante de outra guarnição da equipe GEPAR/61º BPM, na execução das irregularidades que eles praticavam em prol da organização criminosa liderada por “Danone”, fatos que maculam a credibilidade e a imagem institucional e demonstram que as condutas antirregulares praticadas pelo acusado, foram ofensivas aos princípios e valores institucionais, amoldando-se à transgressão disciplinar contida no art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III do CEDM; Portanto, em face da ausência de elementos que evidenciem os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo), entendo ser incabível a suspensão dos efeitos do PAD de Portaria n. 111.164-22-CPM e a imediata reintegração do agravante à PMMG. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator